Tribunal: STF
Processo: HC 250495
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 871.007/SP. 



    Consta dos autos, em síntese, que a paciente, denunciada pela prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006), foi absolvida pelo Juízo de primeira instância, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu provimento ao apelo do Ministério Público, para condenar a paciente a 4 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão, em regime fechado, pelo cometimento do delito de tráfico de drogas. 



    Colhe-se do voto condutor: 



    [...]



    Infere-se dos autos que [...] Weslley Nunes Pereira e THAÍS RAISSA STUCHI mantinham em depósito e ocultavam, para fins de tráfico, 03 tijolos de maconha pesando 95g; 154 supositórios de cocaína pesando 225g e 01 cigarro de maconha pesando 3g, substâncias entorpecentes capazes de causar dependência física ou psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. 



    Consta ainda dos autos que o tráfico envolvia o adolescente Emerson Gabriel, que estava presente no local e afirmou ser usuário de drogas. 



    [...]



    A pena será reduzida de 1/6, conforme art. 33, § 4°, da Lei n° 11.343/06, patamar justo e adequado, considerando a quantidade e variedade de drogas apreendidas, nesta fase, resultando em 4 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias e 485 (quatrocentos e oitenta e cinco) dias-multa. 



    Por fim, quanto ao regime prisional, é de se dizer que o regime inicial fechado para cumprimento da reprimenda afigura-se, efetivamente, como o mais adequado ao caso concreto [...]. Basta lembrar que, como dito, a ré tinha armazenado dentro de sua residência e do corréu várias porções de variados entorpecentes, tudo a evidenciar seu forte envolvimento com a atividade criminosa e a denotar a gravidade concreta de sua conduta. Assim, o caso carece de regime contundente e eficaz, cabendo ao Julgador destinar-lhe especial cautela, impedindo a ocorrência de uma falsa impressão de impunidade. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido pelo Ministro relator, em decisão assim fundamentada: 



    [...] os fatos narrados não se mostram com a nitidez imprimida na inicial, vez que se extrai do acórdão a quo que, além da pena-base ter sido fixada acima do mínimo legal (fl. 382), o que autoriza a fixação de regime prisional mais severo, a fração utilizada para aplicar a minorante do tráfico privilegiado foi modulada com fundamentação adequada, observando-se as peculiaridades do caso concreto, em especial a quantidade e variedade das drogas apreendidas – 225 g de cocaína e 98 g de maconha – (fl. 383). No mesmo sentido: AgRg no AREsp n. 2.705.970/SP, Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do Tjsp), Sexta Turma, DJe de 10/12/2024. 



    Ressalte-se que a dosimetria da pena não se vincula a um critério puramente matemático, devendo ser respeitada a discricionariedade regrada do julgador. 



    Assim, desconstituir as conclusões alcançadas pelo Tribunal a quo, com fundamento em exame exauriente do conjunto fático-probatório constante dos autos, demandaria necessariamente aprofundado revolvimento do conjunto probatório, providência vedada na via eleita. 



    Nesta ação, alega-se, em suma: Com fulcro no artigo 33, §3º, do Código Penal, o artigo 59, do mesmo codex, deve ser o norte para determinar o regime em que a Paciente deveria iniciar o desconto da reprimenda. Ou seja, respeitado os limites estabelecidos no artigo 33, § 2º, do Código Penal. Assim, não há razão a justificar o estabelecimento do regime fechado. 



    Requer-se, assim, a concessão da ordem, para fixar o regime semiaberto para o início de cumprimento da pena privativa de liberdade. 



    É o relatório. Decido. 



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.



    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 19 de dezembro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente